Tribunal: STF
Processo: ARE 1486104
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 13, fl. 2):



    “INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA - PRECATÓRIO - PARCELAMENTO NOS TERMOS DO ARTIGO 33 DO ADCT - INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS - Não incidem juros moratórios e compensatórios, durante o parcelamento, desde que observadas as épocas próprias para pagamento das prestações - Entendimento consolidado pelo Excelso STF - Juros moratórios devidos em caso de mora do Poder Público. Recurso improvido. ”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 18), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, SÃO JORGE LOCAÇOES E SERVIÇOS LTDA alega violação ao art. 5º, XXIV e XXXVI, da CF/1988, na medida em que o acórdão recorrido “não acolheu a tese do recorrente, afastando a incidência de juros moratórios e compensatórios durante o parcelamento constitucional, somente aceitando os juros moratórios em caso de mora da recorrida” (Doc. 18, fl. 4).



    Nessa linha, sustenta que “os juros moratórios e compensatórios são devidos, até o pagamento, na forma como estipulado no título judicial, já que estes findam junto com a quitação, ressaltando-se que o trânsito em julgado da decisão exequenda ocorreu antes da promulgação da CF/88” (Doc. 18, fls. 6-7).



    Em seguida, o RE foi julgado prejudicado, ao fundamento de que o acórdão recorrido está “harmonia com o julgamento do mérito do RE nº 590.751/SP, DJ de 04/04/2011, que concluiu ter o art. 78 do ADCT a mesma mens legis do art. 33 deste Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente, cabendo apenas a incidência de juros moratórios quando não houver o adimplemento tempestivo das parcela” (Doc. 25).



    No Agravo, a parte renova as razões veiculadas no Recurso Extraordinário (Doc. 28).



    É o relatório. Decido.



    Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No caso concreto, o Tribunal de origem dirimiu a lide com base nos seguintes fundamentos (Doc. 13, fl. 3):



    “Analisando a questão da constitucionalidade da aludida moratória constitucional e da consequente incidência dos juros moratórios e compensatórios durante o período de parcelamento, o Excelso Supremo Tribunal Federal assentou o seguinte entendimento: “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT, INTRODUZIDO PELA EC 30/2000. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS NAS PARCELAS SUCESSIVAS. INADMISSIBILIDADE. ARTS. 5º, XXXVI E XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RE PARCIALMENTE PROVIDO. I - O art. 78 do ADC possui a mesma mens legis que o art. 33 desde Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente. II - Não se mostra possível, em sede de recurso extraordinário, examinar a alegação de ofensa ao princípio da justa indenização, abrigado no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, diante do que dispõe a Súmula 279 do STF. III - A discussão acerca dos limites objetivos da coisa julgada, ademais, constitui matéria de legislação ordinária, que não dá ensejo à abertura da via extraordinária. IV - Recurso extraordinário parcialmente provido” (RE 590.751-1/SP, Sessão Plenária, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 09.10.10 v.u g.n). 



    Esta orientação estabelece que a Constituição Federal, no caso, não autoriza a incidência de juros moratórios se o precatório for pago no prazo constitucionalmente previsto, visto que inexistente a mora solvendi (art. 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias). 



    Assim, consolidado o débito, com a inclusão dos juros moratórios e compensatórios resultantes do trânsito em julgado, a moratória deve ser cumprida no prazo constitucional, durante o qual não há incidência dos juros moratórios e compensatórios. 



    Se, entretanto, não são observadas as épocas próprias para pagamento, devem incidir nas parcelas pagas em atraso novos juros moratórios, sem que se possa falar em afronta à Súmula Vinculante nº 17. 



    No caso dos autos, verifica-se que houve mora após o esgotamento do prazo de 8 anos, sendo devidos juros moratórios referentes a este período. 



    Assim, não são devidos novos juros compensatórios, que já estão incluídos no montante indenizatório inicial, mas são devidos juros moratórios a partir de cada atraso no pagamento das parcelas anuais, sem que se possa vislumbrar ofensa ao princípio da justa indenização e à mora legal.“



    Acerca da matéria, no julgamento do Tema 132 (RE 590.751-RG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI), a seguinte tese de repercussão geral foi consolidada por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    “O art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias possui a mesma mens legis que o art. 33 desse Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente.”



    Ainda, esta CORTE, no julgamento do RE 1.169.289-RG (Tema 1037, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Redator do Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 1º/7/2020), fixou a seguinte tese:



    “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o período de graça.”



    Eis ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1037. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.



    1. Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE.



    2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios.



    3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1º para o parágrafo 5º do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62.



    4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição (precatórios apresentados até 1º de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de período de graça constitucional.



    5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente.



    6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do período de graça.



    7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'”.



    De outro lado, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou o entendimento de que não incidem juros compensatórios no curso da moratória prevista no art. 33 do ADCT da Constituição Federal, ainda que o pagamento do precatório tenha ocorrido a destempo.



    Vejam-se os seguintes precedentes:



    Agravo interno. 2. Constitucional. 3. Execução contra a Fazenda Pública. 4. Ação rescisória. Competência do STF para julgar o pleito rescisório quando, embora não tenha conhecido do recurso extraordinário, tiver apreciado a questão federal controvertida. Inteligência da Súmula 249/STF. Precedentes. 5. Desapropriação. 6. Precatório. Parcelamento. Art. 33 do ADCT. Pagamento em atraso. Incidência apenas de juros moratórios. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo interno desprovido. 8. Votação caso unânime, aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC no percentual de 5% do valor atualizado da causa. 9. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC).” (AR 2389 AgR-segundo, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 11/5/2018)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. PARCELAMENTO. ART. 33 DO ADCT. ATRASO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Não incidem juros compensatórios e moratórios no pagamento de precatórios efetuado na forma prevista no art. 33 do ADCT, salvo, quanto aos últimos, na hipótese de atraso na quitação das prestações mencionadas naquele dispositivo.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 797054 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 10/6/2014)



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. PRECATÓRIO. PARCELAMENTO. ART. 33 DO ADCT. JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS. EXCLUSÃO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NO PAGAMENTO DE PARCELAS PAGAS EM ATRASO.



    I - Excluem-se os juros moratórios e compensatórios do pagamento de precatórios decorrentes de desapropriação, realizado conforme o art. 33 do ADCT. Os juros moratórios são cabíveis tão-somente nos casos de pagamento atrasado das parcelas do parcelamento previsto no art. 33 do ADCT.



    II - Agravo não provido.” (RE 466145 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJ de 18/8/2006)



    Por fim, assinale-se que o STF já decidiu que a imposição de juros estatuídos na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL a respeito da matéria. Nesse sentido, é cristalino o seguinte julgado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios (AI 850.091-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Precedentes. 



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 544.033-AgR-segundo, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 22/5/2018)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam TODAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de abril de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente